Tribunal: TJPA
Processo: 0051554-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051554-60.2012.8.14.0301

APELANTE: SETEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0051554-60.2012.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
SETEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO PARÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS ADICIONAIS COMPROVADOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por Setec Construtora e Incorporadora Ltda. – ME. O aresto recorrido reconheceu o direito da empresa contratada ao pagamento de R$ 160.269,90 por serviços extraordinários tecnicamente necessários, solicitados e usufruídos na reforma de uma escola estadual, afastando o óbice da falta de termo aditivo formal com amparo na vedação ao enriquecimento sem causa.

2. O ente público embargante sustenta a existência de omissões no acórdão relativas ao alcance dos artigos 58, 59, parágrafo único, e 65 da Lei nº 8.666/1993, ao art. 37, caput, da Constituição Federal (princípios da legalidade, moralidade e controle de gastos), e ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil quanto à valoração probatória. Aponta, ainda, contradição interna sob o argumento de que o julgado conferiu eficácia obrigacional plena a atos preparatórios técnicos e normativos após admitir a exigência legal de aditamento formal. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes e prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ao resguardar o direito de indenização por serviços adicionais efetivamente executados em favor do ente público; e

(ii) determinar se a via dos aclaratórios é cabível para a revisão da valoração do acervo probatório e da fundamentação jurídica adotada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à reforma da decisão por mero inconformismo da parte com o resultado da demanda.

5. Inexiste a omissão arguida, uma vez que o voto condutor enfrentou com clareza e precisão a colisão aparente entre a legalidade estrita e a vedação ao locupletamento ilícito, assentando que a Administração Pública não pode se esquivar do dever de remuneração valendo-se de irregularidade formal cuja regularização lhe incumbia. O fundamento jurídico da superação do óbice formal foi expressamente amparado no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e na teoria do
venire
contra
factum proprium
.

6. Não se constata omissão quanto aos princípios constitucionais ou às regras de ônus da prova, pois o acórdão harmonizou a moralidade e a legalidade com a boa-fé objetiva e com o art. 373, inciso I, do CPC, identificando detalhadamente que as planilhas da DRTI, as autorizações da SAGE e o Termo de Recebimento de Obras emitidos por agentes do próprio Estado satisfazem plenamente os fatos constitutivos do direito do contratado. A discordância do embargante caracteriza mero intuito de rediscussão, inviável na via aclaratória.

7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é estritamente a interna, configurada por proposições logicamente inconciliáveis entre si dentro do próprio corpo da decisão (entre a fundamentação e o dispositivo), o que difere da contradição externa entre a tese adotada pelo órgão julgador e a interpretação que a parte entende correta. O aresto operou de forma coerente ao reconhecer a regra geral (exigência de aditivo) e aplicar a sua exceção jurídica legítima no plano dos efeitos patrimoniais da prestação.

8. Estando a matéria fático-jurídica integralmente debatida e apreciada pelo colegiado, resta preenchido o pressuposto do prequestionamento, atraindo a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria fática, reexame de critérios de valoração probatória ou revisão da fundamentação jurídica exaustivamente apreciada no acórdão recorrido.

2. Configura-se contradição externa, imune ao saneamento por embargos declaratórios, a divergência de entendimento entre a solução jurídica adotada pelo órgão colegiado e a tese defendida pela parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, *caput*; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 58, 59, parágrafo único, e 65; Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 884; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 373, inciso I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2106476/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 09.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.295.483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13.03.2012; TJPA, Apelação nº 0004156-12.2013.8.14.0066, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 25.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do acórdão proferido por esta
3ª Turma de Direito Público
nos autos da
Apelação Cível nº 0808139-51.2023.8.14.0028
.

O Acórdão foi proferido nos seguintes moldes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO FORMAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO BENEFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa contratada para execução de obra pública contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, na qual pleiteia o pagamento de R$ 160.269,90 por serviços adicionais executados no âmbito do Contrato SEDUC nº 017/2009, referente à reforma da Escola Estadual Professora Maria Elizete Fona Nunes, no município de Breves/PA, bem como indenização por danos morais. A autora sustenta que os serviços extraordinários foram tecnicamente necessários, autorizados e fiscalizados por servidores da Secretaria de Educação, constando em processos administrativos e relatórios técnicos, mas não foram pagos em razão da ausência de formalização do termo aditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de termo aditivo formal impede o pagamento por serviços adicionais comprovadamente executados em favor da Administração Pública; (ii) estabelecer se o inadimplemento estatal configura dano moral indenizável à pessoa jurídica contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 8.666/1993 exige prévia formalização de termo aditivo para alterações contratuais (arts. 58 e 65), porém tal exigência não pode ser utilizada pela Administração para se eximir do pagamento de serviços efetivamente prestados e incorporados ao patrimônio público.

4.

A prova documental constante dos autos e dos processos administrativos demonstra que os serviços adicionais foram solicitados, fiscalizados e atestados por setores técnicos da própria Administração, havendo inclusive autorização administrativa para alocação de recursos e posterior recebimento da obra.

5.

A recusa posterior de pagamento fundada exclusivamente na ausência de formalização do aditivo configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, devendo ser preservado o equilíbrio econômico da relação contratual.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal em hipóteses nas quais restam comprovadas a efetiva prestação do serviço e a fruição do benefício pela Administração, sob pena de locupletamento ilícito.

7.

A conduta administrativa que autoriza a execução, recebe a obra e posteriormente se recusa a remunerar o contratado viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

8.

O pedido de indenização por danos morais à pessoa jurídica não prospera, pois o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano extrapatrimonial, sendo necessária prova de efetivo abalo à honra objetiva ou à reputação empresarial, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de termo aditivo formal não impede a remuneração por serviços adicionais efetivamente prestados e comprovadamente aproveitados pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

A Administração não pode se beneficiar de irregularidade formal cuja regularização lhe incumbia, quando previamente autorizou e recebeu os serviços executados.

3.

O inadimplemento contratual do ente público não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 58, 65 e 59, parágrafo único; CC, art. 884; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2106476/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.295.483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.03.2012; TJPA, Apelação nº 0004156-12.2013.8.14.0066, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025; TJPR, Apelação nº 0001767-25.2020.8.16.0140, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 06.02.2023; TJSP, Apelação nº 1124384-72.2024.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 25.02.2026.

Inconformado com o decisum, o
ESTADO DO PARÁ
opôs o presente aclaratório. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Acórdão padece de omissão, por supostamente não ter delimitado expressamente o alcance dos artigos 58, 65 e 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, argumentando que a decisão não explicitou o fundamento jurídico que autorizaria a superação da exigência de aditivo formal.

Aponta omissão quanto ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, atinente aos princípios da legalidade, moralidade e controle dos gastos públicos, bem como omissão acerca da valoração probatória insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, haver contradição interna no julgado por este reconhecer a exigência legal de formalização prévia do aditivo e, contraditoriamente, conferir eficácia obrigacional plena a atos preparatórios e manifestações técnicas.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso dos referidos normativos legais e constitucionais.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu que inexistem vícios no acórdão. Asseverou que o recurso tem nítido intento de rediscutir a matéria e revisar a valoração das provas constantes dos autos. Sustentou que o Acórdão compatibilizou os princípios da legalidade e da moralidade com a vedação ao enriquecimento sem causa a partir da documentação idônea produzida pela própria Administração, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos e pela aplicação da penalidade por oposição de embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos Embargos de Declaração quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão jurídica expressamente invocada pelas partes.

O voto condutor identificou e enfrentou com clareza a
colisão aparente
entre dois vetores do Direito Administrativo: de um lado, a legalidade estrita que impõe a formalização prévia do aditamento; de outro, a vedação ao enriquecimento sem causa e a moralidade administrativa.

O fundamento jurídico da superação do óbice formal foi enunciado em termos precisos: a Administração Pública não pode invocar em seu próprio benefício a ausência de instrumento formal que ela própria deveria providenciar, quando os serviços já foram por ela solicitados, fiscalizados e incorporados ao patrimônio público.

Trata-se de aplicação direta da teoria do
venire contra factum proprium
e do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, conforme consignado expressamente no decisum.

Ademais, o Estado sustenta que o Acórdão não teria delimitado o alcance do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, passando diretamente da vedação ao enriquecimento sem causa para a condenação.

Sem razão.

O decisum aplicou o referido dispositivo após rigoroso exame dos requisitos de sua incidência. Foram identificados, concretamente: (a) a solicitação dos serviços adicionais por agentes da própria SEDUC/PA; (b) a elaboração de planilhas técnicas pela Diretoria de Recursos Técnicos e Imobiliários (DRTI); (c) a autorização expressa de alocação de recursos pelo Secretário Adjunto de Gestão (SAGE) no exato montante de R$ 160.269,90, com expressa determinação de formulação do Termo Aditivo; (d) a existência de Relatório de Visita Técnica e de Termo de Recebimento de Obras de 15/03/2010. Diante desse conjunto probatório emanado da própria Administração, o Acórdão concluiu estarem presentes os pressupostos da obrigação restitutória.

A circunstância de o Embargante discordar dessa conclusão não configura omissão integrável. O art. 59, parágrafo único, foi aplicado ao caso concreto com identificação específica dos elementos que o justificam.

A alegação de omissão em relação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e controle dos gastos públicos não encontra amparo nos autos.

O Acórdão harmonizou tais princípios com a vedação ao enriquecimento sem causa ao assentar que a moralidade administrativa não pode servir de escudo para a Administração que solicitou, recebeu e se aproveitou de serviços, recusando-se posteriormente a remunerá-los ao argumento de vício formal por ela própria gerado. A legalidade, igualmente, é atendida pela incidência expressa do art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações. O controle dos gastos públicos não autoriza o inadimplemento de obrigação reconhecida; ao contrário, a moralidade e a juridicidade da atuação administrativa exigem que a Fazenda Pública honre os compromissos decorrentes de serviços que efetivamente usufruiu.

Inexiste, portanto, omissão constitucional.

Somado a isso, o Acórdão analisou o conjunto probatório de forma detalhada, identificando especificamente os documentos hábeis à comprovação dos fatos constitutivos do direito da Apelante: (i) planilhas elaboradas pela DRTI atestando a necessidade dos acréscimos; (ii) autorização de alocação de recursos pelo SAGE no valor exato do pedido; (iii) Relatório de Visita Técnica; (iv) Termo de Recebimento de Obras. Trata-se de documentação produzida por agentes da própria Administração, à qual se presume veracidade e legitimidade. A constatação de que tal acervo satisfaz o ônus probatório do art. 373, I, do CPC representa exercício legítimo da livre convicção motivada, não sujeito a revisão pela via dos embargos.

Por fim, o Estado aponta contradição interna ao argumento de que o Acórdão, após reconhecer a exigência legal de formalização do aditivo, condenou o ente público com base em atos meramente preparatórios e manifestações técnicas.

A tese não tem sustentação.

Contradição
interna
, aquela que autoriza os embargos, é a incompatibilidade lógica entre premissa e conclusão do próprio decisum, ou seja, entre dois enunciados que não podem coexistir no mesmo raciocínio. O que o Embargante aponta, diversamente, é uma suposta
contradição externa
: a divergência entre a interpretação adotada pelo Colegiado e a que o Estado sustenta ser a correta. Essa discrepância não é vício do julgado; é simplesmente a sua essência.

Com efeito, o Acórdão foi internamente coerente: reconheceu a regra (necessidade de aditivo) e aplicou a sua exceção legítima (art. 59, parágrafo único, cc. a vedação ao
venire contra factum proprium
), operando no plano dos efeitos patrimoniais da prestação comprovada, distinto do plano da validade formal do ajuste. Não há contradição entre afirmar que a lei exige o aditivo e concluir que a Administração não pode se locupletar da sua ausência quando foi ela própria a responsável pela irregularidade formal.

A crítica do Embargante se volta, portanto, à
ratio decidendi
do julgado, não a um vício interno de lógica. A via adequada para tal insurgência é o recurso especial ou extraordinário, não os aclaratórios.

No que pertine ao pedido subsidiário de prequestionamento dos dispositivos (art. 37, caput, da CF; arts. 58, 59 e 65 da Lei nº 8.666/93; art. 884 do CC; arts. 373, 489 e 1.022 do CPC), a matéria fático-jurídica restou integralmente enfrentada, encontrando-se plenamente preenchido o pressuposto do prequestionamento ficto (artigo 1.025 do CPC).

Por derradeiro, afasto momentaneamente o pleito da parte embargada para cominação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por privilegiar, neste primeiro instante, o natural exercício do direito de recorrer inerente à Fazenda Pública.
Fica, contudo, ratificada a advertência de que reiteradas oposições desprovidas de substrato poderão desaguar na imediata aplicação da sanção pecuniária legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão colegiada em todos os seus termos, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026